Tribunal: TJMT
Processo: 1011036-96.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011036-96.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS FERREIRA MARQUES - CPF: 015.661.571-10 (APELANTE), FERNANDO CESAR FURLANETO - CPF: 401.237.718-38 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de cláusulas contratuais de cédula de crédito bancário para financiamento de veículo, especialmente quanto à legalidade da cobrança de tarifas bancárias, seguro prestamista, capitalização de juros e pleito de repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem; (ii) a validade da contratação do seguro prestamista;(iii) a existência de pactuação válida para capitalização de juros; (iv) a possibilidade de repetição do indébito; (v) a ocorrência de dano moral em razão da cobrança dos encargos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, especialmente nos Temas 620, 958 e 972, admite a cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista desde que haja efetiva prestação do serviço e contratação expressa, o que se verifica nos autos.

4. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida em contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que pactuada de forma expressa. O contrato prevê taxa mensal e anual divergentes e adota o sistema de amortização PRICE, caracterizando capitalização.

5. A contratação do seguro prestamista foi facultativa, com assinatura em proposta apartada, sem demonstração de coação ou vício de consentimento, afastando a alegação de venda casada.

6. Inexistente ilegalidade ou abusividade nos encargos cobrados, não há falar em repetição do indébito, tampouco em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. São válidas as cláusulas contratuais que preveem a cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista, quando expressamente pactuadas e acompanhadas da efetiva prestação dos serviços. 2. É admissível a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente prevista. 3. A contratação de seguro prestamista, firmada de forma apartada e voluntária, não configura venda casada. 4. Inexistindo ilegalidade ou cobrança indevida, é incabível a repetição do indébito e a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e V, 46, 54; CC, art. 421; CPC, arts. 355, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS (Tema 539); STJ, REsp 1.251.331/RS e 1.255.513/RS; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, Súmulas 539, 541.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MARCUS VINICIUS FERREIRA MARQUES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Revisional De Contrato n.

1011036-96.2024.8.11.0002
ajuizada em face de
BANCO PAN S.A
., visando à reforma da decisão que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais atinentes à cobrança de tarifas bancárias e à capitalização de juros em contrato de financiamento de veículo automotor.

Sustenta o apelante, em síntese, que firmou contrato de financiamento para aquisição do veículo VOLKSWAGEN AMAROK, ano/modelo 2011/2011, tendo efetuado entrada no valor de R$ 46.000,00 e parcelado o saldo remanescente em 60 prestações mensais de R$ 2.056,39. Alega que o contrato foi firmado mediante adesão, sem a devida informação clara e prévia sobre o método de amortização e as taxas embutidas, as quais, segundo defende, foram inseridas de forma dolosa, ocasionando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

Aduz que o contrato adota o sistema francês de amortização (Tabela Price), o qual, por sua própria natureza, implica capitalização mensal de juros, sem que tenha havido cláusula expressa e ostensiva autorizando tal prática. Reforça que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 1.388.972/SC (Tema 939), a capitalização de juros somente é permitida se houver previsão clara e específica no contrato, o que não se verifica no caso em apreço.

Defende a revisão do contrato para extirpação da cláusula que autoriza a capitalização mensal, com aplicação, no máximo, de capitalização anual conforme o art. 591 do Código Civil. Afirma, ainda, que não houve efetiva prestação dos serviços cobrados a título de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro de contrato, não se justificando a inclusão dessas cobranças no custo efetivo total do contrato.

Argumenta que
“[...] essas tarifas são, na verdade, custos operacionais da instituição financeira, os quais já deveriam estar embutidos na taxa de juros, sendo indevida sua cobrança isolada e destacada, configurando vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor”.

Ainda, insurge-se contra a cobrança de seguro prestamista, afirmando que sua contratação se deu de maneira atrelada ao contrato principal, sem a devida opção de escolha, o que comprometeria sua validade à luz do Tema 972 do STJ.

Por fim, pugna pela procedência do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de reconhecer a ilegalidade das cláusulas que autorizam a capitalização de juros e das tarifas impugnadas, bem como requer a restituição dos valores pagos indevidamente.

A parte apelante é beneficiário da justiça gratuita, estando dispensado do recolhimento do preparo recursal.

Em contrarrazões, o apelado
BANCO PAN S.A.
(Id 327923882) defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso. Preliminarmente, sustenta a validade da cláusula contratual que autoriza a capitalização de juros com base na Súmula 539 do STJ e na MP n. 2.170-36/2001, uma vez que o contrato foi celebrado após sua edição e contém cláusula expressa nesse sentido.

Reforça que a jurisprudência pacificada admite a capitalização mensal de juros desde que pactuada, sendo suficiente, para esse fim, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, como decidido no REsp 973.827/RS. Nesse sentido, argumenta que inexiste qualquer ilegalidade na forma de amortização utilizada no contrato.

No tocante às tarifas de cadastro, avaliação e registro, sustenta que tais cobranças foram informadas de forma transparente e estão amparadas por regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, sendo legítimas quando previamente pactuadas e efetivamente prestados os serviços, como ocorreu no caso dos autos.

A respeito da tarifa de cadastro, aduz que a cobrança está em conformidade com a Resolução CMN 3.518/2007 e Circular 3.371/2007 do BACEN, sendo aplicável somente no início do relacionamento com o consumidor, como no caso dos autos. Sustenta ainda que a cobrança da tarifa de avaliação do bem é legítima, conforme a Resolução CMN 3.919/2010, que admite sua inclusão no custo efetivo total da operação, desde que prevista de forma clara no contrato.

Quanto à tarifa de registro, argumenta que se trata de despesa necessária ao cumprimento de exigências legais, sobretudo nos contratos com garantia de alienação fiduciária, sendo a despesa repassada ao consumidor autorizada expressamente pelo contrato. Por fim, em relação ao seguro prestamista, alega que sua contratação é acessória e facultativa, constando cláusula clara no contrato sobre a voluntariedade da adesão, o que afasta qualquer vício de consentimento.

Requer, portanto, o desprovimento do recurso e a integral manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MARCUS VINICIUS FERREIRA MARQUES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Revisional De Contrato n.1011036-96.2024.8.11.0002
ajuizada em face de
BANCO PAN S.A
., visando à reforma da decisão que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais atinentes à cobrança de tarifas bancárias e à capitalização de juros em contrato de financiamento de veículo automotor.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante pleiteou a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que reputa abusivas, especificamente aquelas atinentes à cobrança de: (a) tarifa de registro de contrato; (b) tarifa de avaliação do bem; (c) tarifa de cadastro; e (d) seguro prestamista. Requereu, ainda, a revisão contratual, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

O Magistrado
a quo
, após regular processamento do feito, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que as tarifas impugnadas encontram respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Temas Repetitivos 620, 958 e 972, e que restou demonstrada nos autos a efetiva prestação dos serviços correspondentes, bem como a regularidade da contratação do seguro, que se deu de forma facultativa e mediante instrumento apartado. Vejamos:

“[...]
É o relatório.

Fundamento e decido.

A demanda versa matéria exclusivamente de direito, razão pela qual promovo julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo necessidade de dilação probatória, mormente porque as provas documentais juntadas ao feito são suficientes ao exame do mérito.

De largada, consigno que, nos termos do art. 492/CPC, a presente sentença limita-se ao quanto alegado na inicial, a saber, ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação, cadastro e cobrança de seguros.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

A relação contratual entre as partes é incontroversa
(Id 147939318 e Id 160007775)
, atinente a cédula de crédito bancário firmada pelo autor para aquisição de veículo automotor.

Quanto à contratação de seguro, o Tema Repetitivo 972 do STJ estabelece que
“nos contratos bancários em geral o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
. No caso dos autos, não se cogita de ilegalidade na contratação do seguro, porquanto decorre de ato voluntário da própria parte autora, conforme propostas de adesão que integram o contrato e foram livremente aceitas no momento da celebração do negócio (Id 147939318 – págs. 13/25), não se cogitando que o autor tenha sido forçado a assiná-las.

O instrumento negocial é claro em assegurar a facultatividade do contrato de seguro.

Vejamos (Id 147939318 – págs. 15):

“Por esta proposta, reconheço a opção de contratação deste seguro prestamista, e autorizo a minha inclusão na apólice de seguro PAN Protege proteção financeira estipulada pelo Banco PAN S.A., e para tanto,
declaro que li as condições gerais do seguro prestamista, concordando com seu interior teor
, não tendo dúvidas sobre suas cláusulas,
estou ciente de que este seguro é facultativo
e contratado por prazo determinado, e que poderei ter acesso, a qualquer tempo, à integra das condições gerais do seguro disponível por meio do site www.tooseguros.com.br.”

No tocante à cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, são admitidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (Tema 958/STJ), quando os serviços sejam efetivamente prestados, o que ocorre no caso dos autos, notadamente diante dos documentos apresentados em Id 160007777.

Ademais, o instrumento contratual firmado entre as partes expressamente previu que (Id 160007775 – pág. 10):

23) DECLARO que tomei ciência e recebi esclarecimentos de que, se disponível a funcionalidade junto ao Órgão de Trânsito competente, poderia realizar o pagamento da despesa referente ao Registro do Contrato diretamente ao referido Órgão de Trânsito. Porém, tendo sido gerada a referida despesa no CET,
AUTORIZEI que o CREDOR realizasse tal registro e incluísse o respectivo valor no CET desta operação
.

Do mesmo modo, a tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Tema 620/STJ), sendo certo que inexiste qualquer indicativo de que as partes possuíam vínculo anterior, notadamente porque o instrumento contratual foi expresso em asseverar que (Id 160007775 – pág. 09/10):

22) DECLARO que tomei ciência e
recebi esclarecimentos de que poderia ser isento da Tarifa de Cadastro
, caso providenciasse pessoalmente todos os documentos necessários para a minha avaliação cadastral. Porém, tendo sido gerada a referida tarifa no CET,
AUTORIZEI que o CREDOR obtivesse tais informações e cobrasse pelo serviço prestado na forma a regulamentação vigente.

Portanto, o contrato é válido, não havendo qualquer circunstância que justifique a revisão ou invalidação de suas cláusulas.

Inexiste ato ilícito que justifique condenação por danos morais.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da presente demanda. [...]”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da regularidade das cobranças de tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista, bem como à alegada ilegalidade da capitalização de juros e ao pedido de repetição do indébito.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6o, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Passo à análise individualizada de cada matéria devolvida ao conhecimento desta Corte.

- DA CAPITALIZAÇÃO

O apelante sustenta a ilegalidade da capitalização de juros, ao argumento de que não houve pactuação expressa no contrato, invocando a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 591 do Código Civil.

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados
após a edição
da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827-RS, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
(STJ,2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/Acórdão Min. MARIAISABELGALLOTTI,j.em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No que se refere à capitalização de juros em periodicidade
inferior
à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível,
desde que haja expressa estipulação contratual
nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.o 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso dos autos, verifica-se que o contrato foi celebrado em 20/08/2022, portanto,
após
a edição da MP no 1.963-17/2000 (atual MP no 2.170-36/2001), que au
toriza a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Basta uma singela análise do item "Taxa de Juros" do título de crédito, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios de taxa mensal de 2,72% e a taxa anual de 38,01%. A simples operação aritmética de multiplicação da taxa mensal por doze resulta em 32,64%, percentual inferior à taxa anual contratada de 38,01%,
evidenciando a incidência de juros capitalizados.

Ademais, o STJ, no julgamento do REsp no 1.388.972/SC, em 13/03/2017, aprofundou a análise sobre o alcance da expressão "expressamente pactuada" contida na Súmula 539, consolidando a tese de que
"a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação".

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1 .1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça . 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito . Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ . 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (STJ - REsp: 1388972 SC 2013/0176026-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/03/2017 RSTJ vol. 246 p . 316)

Neste ponto, convém destacar que no caso em exame, além da discrepância entre as taxas mensal e anual, o contrato explicitamente
prevê a utilização do Sistema Francês de Amortização (PRICE),
que é matematicamente estruturado com base em juros compostos, ou seja, com capitalização.

A apelante argumenta que, se fosse aplicada a taxa de juros de forma linear (simples) pelo método GAUSS, o valor da parcela seria menor. Contudo, tal argumento não prospera, pois a utilização do Sistema PRICE foi expressamente pactuada, sendo este um método legítimo e amplamente utilizado no mercado financeiro, cuja adoção implica, por sua própria natureza, a capitalização de juros.

É cediço que a utilização da tabela
Price
,
por si só,
não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas. Nesse sentido, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito no ato sentencial.

Assim, é permitida a capitalização mensal dos juros expressamente contratada. Por conseguinte, o uso da
Tabela Price
, como método de amortização de juros, não ostenta qualquer ilegalidade.

- DA TARIFA DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Observa-se que a validade das cobranças está condicionada à
abusividade quando os serviços não forem prestados
, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

No caso em análise, o apelado cobrou o valor de R$458,00 a título de avaliação do veículo e o valor de R$823,000 a título de registro de contrato, extrai-se da Cédula de Crédito Bancário (CDC), na “Características da Operação”, acostada ao id. 327923875, que os valores questionados pela Apelante se encontram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou a efetiva realização do cadastro (id. 327923875) e a realização de avaliação individualizada do bem (id. 327923877) adquirido, o que permite concluir pela legalidade da cláusula respectiva.

- DO SEGURO

No tocante ao Seguro Prestamista, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) contratação de seguro prestamista é válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida como se comprova na proposta de Id. 327923875, fls. 13.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes apresenta cláusula específica sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais.

Ademais, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço ofertado.

Nota-se que foi optado pelo financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTAVENDACASADA–NÃOOCORRÊNCIAASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃOSENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIACONFIRMADA– RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS,Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. A Contratação de seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança. (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEUDOS SANTOS,Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS.NÃO CONSTATAÇÃO.ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE.CAPITALIZAÇÃODE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇAMANTIDA.RECURSOCONHECIDOE DESPROVIDO.(...) A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor,não configurando venda casada. IV. DISPOSITIVOE TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - grifo nosso)

A mera circunstância de o seguro ter sido contratado com seguradora parceira da instituição financeira não é suficiente, por si só, para caracterizar venda casada, sendo necessária a demonstração de que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para a obtenção do crédito, o que não restou comprovado nos autos.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

- DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O apelante pleiteia a restituição dos valores que considera indevidamente cobrados.

Contudo, não tendo sido reconhecida a ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais, não há que se falar em repetição do indébito.

No caso em análise, não se verificou cobrança indevida que justificasse a repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, pois os encargos contratuais questionados pelo apelante foram considerados legítimos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025